Tribunal: TJES
Processo: 5009259-66.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5009259-66.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE:
ALESSANDRO GARCIA MACHADO
REQUERIDO:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO Nº 5009259-66.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE:
ALESSANDRO GARCIA MACHADO

REQUERIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACÓRDÃO

REVISÃO CRIMINAL –
HOMICÍDIO QUALIFICADO –
PRELIMINAR DE

NULIDADE DA
DECRETAÇÃO DA REVELIA –
INEXISTÊNCIA
DE PREJUÍZO
-
ERRO MATERIAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DEMONSTRADA
-
RÉU DEVIDAMENTE
CITADO -
PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO -
PRELIMINAR DE NULIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO –
ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS – TRANSCURSO DO PRAZO
IN ALBIS
– VOLUNTARIEDADE RECURSAL -
PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRONÚNCIA –
ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS QUE SE COADUNAM COM O VEREDICTO EXARADO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – DOSIMETRIA – PENA-BASE – FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA – REDIMENSIONAMENTO –

ATENUANTES – SÚMULA Nº 241, DO STJ -
PEDIDO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE.

Da certidão exarada pelo Sr. Oficial de Justiça é possível depreender-SE que o nome do réu foi escrito com uma letra em desacordo com o original, contudo tal fato não enseja nulidade, uma vez que evidenciada sua identificação e ciência inequívoca da citação da ação penal proposta, inexistindo prejuízo ou violação aos preceitos constitucionais. Preliminar rejeitada.

Intimado da sentença penal condenatória, o Revisionante afirmou que deixaria a cargo de seu advogado constituído a decisão acerca da interposição de eventual recurso e, em não sendo apresentado no prazo legal, o processo teve seu regular trânsito em julgado, inexistindo, também, prejuízo ao réu, como reforça o princípio da voluntariedade recursal. Preliminar rejeitada.

A pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo fundamentada a decisão na existência da materialidade do fato e presentes os indícios suficientes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri a analise das teses defensivas, em respeito ao princípio do
in dubio pro societate.
Preliminar rejeitada.

O disposto no Art. 621, I e III, CPP, resguarda o acolhimento da pretensão revisional de forma excepcional, nas hipóteses em que há nítida contradição à evidência dos autos ou prova nova da inocência do acusado, o que, não sendo o caso dos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

Observada que a fundamentação utilizada pelo douto magistrado
a quo,
para valorar a sanção básica do recorrente, trouxe elementos genéricos e próprios do tipo penal, redimensiona-se a pena ao mínimo legal.

Para não incorrer em violação à Súmula nº 231, do STJ, desconsideram-se as atenuantes de
confissão espontânea e menoridade relativa (ser o agente menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato),
previstas no Art. 65, I e III, “d” do CP.

Pedido revisional parcialmente procedente.

À unanimidade,
JULGAR
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
a presente Revisão Criminal, para redimensionar a pena do acusado para 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 12/06/2023 - SEM NOTAS ORAIS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº5009259-66.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE:
ALESSANDRO GARCIA MACHADO

REQUERIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presentes os requisitos dos Arts. 621 a 625 do CPP, conheço da presente revisão criminal.

Trata-se de Revisão Criminal manejada em face da sentença
que condenou
o Revisionante
pela prática do crime descrito no Art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal,
à pena de
15 (quinze) anos de reclusão,
nos autos do processo nº 0003048-32.2011.8.08.0050.

A revisão criminal tem suas hipóteses de incidência previstas taxativamente no artigo 621, do CPP:

Art. 621 - A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize a diminuição especial da pena.

Consoante previsão do Art. 626 do CPP, ao julgar procedente a ação revisional
"poderá alterar a classificação da infração, absolver o réu, modificar a pena ou
anular o processo
".
Assim, admite-se que o tribunal competente exerça tanto o juízo rescindente, ou de cassação da coisa julgada, quanto o juízo rescisório, reformando sentença condenatória contaminada por erro judiciário.

Tendo a defesa do Revisionante apresentado tese de nulidade da sentença, merece a revisional ser conhecida e apreciada porque poderia configurar nulidades cognoscíveis de ofício, em razão da natureza de ordem pública.

I – DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECRETAÇÃO DA REVELIA

Inicialmente, a defesa alega a nulidade da decretação da revelia, uma vez que o cartório teria qualificado o acusado com o nome errado, ou seja, em vez de
ALESSANDRO
GARCIA MACHADO
, o fez como,
ALEXANDRO
GARCIA MACHADO
, impossibilitando sua intimação pelas buscas no INFOPEN-ES.

Da certidão exarada pelo Sr. Oficial de Justiça é possível depreender-se que foi certificado o nome do réu como sendo
ALEXANDRO
GARCIA MACHADO
, incorrendo em erro material:

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, em cumprimento ao presente Mandado,
CITEI o Sr. ALEXANDRO GARCIA MACHADO da Ação proposta, entregando-lhe contra-fé, que após tomar conhecimento de todo seu conteúdo e afirmar que deseja ser assistido pela Defensoria Pública
exarou sua assinatura supra.

Compulsando os autos, ainda que o nome do réu tenha sido grafado com a troca dos dois
SS
por um
X,
em desacordo com o registral, tal fato não enseja nulidade, uma vez que evidenciada sua identificação, tanto que na certidão de fl. 101-v, exarada por Oficial de Justiça:
recebeu a contrafé; tomou conhecimento de todo o conteúdo do mandado; afirmou que desejava ser assistido pela Defensoria Pública e exarou sua assinatura.

Destaque-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a identificação do acusado por outros elementos, como a filiação e alcunha, como se vê:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CITAÇÃO POR EDITAL. ERRO DE GRAFIA NO NOME DO ACUSADO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DEMAIS ELEMENTOS IDENTIFICADORES PRESENTES NOS AUTOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRÉVIO CONHECIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. 1.
O equívoco na grafia do nome ou a ausência de documento oficial de identificação, por si sós, não geram a nulidade da citação por edital quando for possível a individualização do acusado pelos demais elementos de prova constantes dos autos.
2.
Não se declara a nulidade de ato processual sem que haja efetiva demonstração de prejuízo (art. 563 do CPP).
3. Inviável a desconstituição dos fundamentos adotados pelo tribunal de origem acerca da inexistência de nulidades decorrentes do prévio conhecimento pelo acusado de persecução penal em curso em seu desfavor, por demandar dilação probatória, procedimento incompatível com a via do recurso ordinário em habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-RHC 152.841; Proc. 2021/0276055-4; DF; Rel. Min. João Otávio de Noronha; Julg. 26/04/2022; DJE 29/04/2022)

Observe-se que tal fato não enseja a nulidade da intimação, eis que o Revisionante teve ciência inequívoca da citação da ação penal proposta, inexistindo prejuízo ou violação aos preceitos constitucionais.

Nesse sentido é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CONSTITUIR NOVO ADVOGADO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. NÃO ALEGAÇÃO OPORTUNA. DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE PREJUÍZO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A instância de origem entendeu que, apesar de o mandado de intimação haver sido expedido e cumprido apenas em nome do esposo da paciente - corréu naqueles autos -, a acusada, que com ele residia, teve
ciência inequívoca da intimação.
2. De todo modo, "A jurisprudência desta Corte evoluiu para considerar que
no processo penal mesmo as nulidades absolutas exigem prejuízo e estão sujeitas à preclusão
" (RHC n. 43.130/MT, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 16/6/2016, grifei), isto é, em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal? (AgRg no HC n. 527.449/PR, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª T., DJe 5/9/2019). [...] (AgRg no HC n. 593.029/MT, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022.)

Além disso, após a devida instrução criminal e a prolação da sentença penal condenatória, o Revisionante foi intimado no Presídio da cidade de Guarujá, Estado de São Paulo, onde se encontrava preso, afirmando que possuía advogado constituído, razão porque não há que se falar em nulidade da decretação de sua revelia.

Dito isso, rejeito a preliminar.

II- DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO

Alega a defesa que o Ilmo. Oficial de Justiça certificou, quando da intimação da sentença penal condenatória, que o réu
“
não soube responder se deseja recorrer ou não da referida sentença, alegando que posteriormente o seu advogado tomará as providências necessária”
.

No entanto, observa-se que o Revisionante deixou a cargo de seu advogado constituído a decisão acerca da interposição de eventual recurso e, em não sendo apresentado no prazo legal, o processo teve seu regular trânsito em julgado, inexistindo, também, prejuízo ao réu, como reforça o princípio da voluntariedade recursal.

Nesse sentido é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, E INTERROGATÓRIO. PRECLUSÃO. ART. 571, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. REVELIA DECRETADA. MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO INFORMADA AO JUÍZO. NÃO COMPARECIMENTO À INSTRUÇÃO. FALTA DE INTERESSE NO INTERROGATÓRIO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. DEFICIÊNCIA DA DEFESA. PREJUÍZO NÃO EVIDENCIADO. NEGATIVA DE AUTORIA E CONTRADIÇÃO AVALIADAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. MAIOR VALOR À PALAVRA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REVISÃO IMPROCEDENTE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. 1. Nos termos do art. 571, II, do CPP,
as nulidades ocorridas durante a instrução devem ser apontadas até as alegações finais, sob pena de preclusão.
A preclusão afasta a afirmativa de que a matéria é de ordem pública e pode ser conhecida em qualquer momento processual, mormente em sede revisional. 2.
O princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto, independentemente da sanção prevista para o ato e do caráter relativo ou absoluto da nulidade, uma vez que não se decreta nulidade processual por mera presunção.
3. No caso,
foi decretada a revelia do recorrente, em 31/8/2016, diante da conclusão de que mesmo ciente do processo (citado no dia 19/2/2016) e de que deveria informar qualquer mudança de endereço, passou a residir em outro local, não relatou o fato formalmente à justiça e não compareceu à instrução processual. Assim, demonstrou total falta de interesse no interrogatório e, ciente de todo o trâmite processual e até o seu fim, em nenhum momento se insurgiu quanto à irregularidade/ausência da intimação, se conformando, inclusive, com o trânsito em julgado da condenação (3/7/2018), sem a interposição de recursos às instâncias superiores.
4.
"A jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a chamada 'nulidade de algibeira' - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais" (AgRg no HC n. 732.642/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe de 30/5/2022). 5. E, nos termos do enunciado da Súmula n. 523/STJ, "no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas sua deficiência só o anulará se houver prejuízo para o réu".
[...](AgRg no AREsp n. 1.917.125/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 17/10/2022.)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. NULIDADE DO ACÓRDÃO IMPUGNADO. NÃO VERIFICAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. INCLUSÃO DE FUNDAMENTOS PRÓPRIOS. 2. AUSÊNCIA DE DOLO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. 3. DEFESA DEFICIENTE. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. VOLUNTARIEDADE RECURSAL. 4. SURSIS PENAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO DAS CONDIÇÕES. SITUAÇÃO MANIFESTAMENTE MAIS BENÉFICA. ALEGADA REFORMATIO IN PEJUS. NÃO VERIFICAÇÃO. 5. FORMA DE CUMPRIMENTO DA PENA. POSSIBILIDADE DE ESCOLHER. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ORDENAMENTO JURÍDICO. 6. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PEDIDO DE PERDÃO JUDICIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 7. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
[...] 3.
No que diz respeito à alegação no sentido de que a defesa foi deficiente, em virtude da não interposição de recurso especial, tem-se que a falta de interposição de recurso, por si só, não caracteriza deficiência da defesa técnica, pois vige no sistema processual pátrio o princípio da voluntariedade recursal.
[...]
(AgRg no HC n. 780.317/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022.)

Pelo exposto, rejeito a preliminar de nulidade do trânsito em julgado por ausência de interposição de recurso.

III- DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRONÚNCIA

Com relação ao pleito de reconhecimento da nulidade da pronúncia, destaque-se que, a pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo cabível ao Tribunal do Júri analisar as teses defensivas, em respeito ao princípio do
in dubio pro societate
, conforme já salientado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. [...] COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1.
A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate.
(AgRg no REsp 1979795/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022 - destaque).

Assim, fundamentada a decisão na existência da materialidade do fato e presentes os indícios suficientes de autoria, inviável a impronúncia do réu, sendo dever do Conselho de Sentença analisar, apreciar e valorar o contexto probatório.

Pelo exposto, rejeito a preliminar de nulidade da pronúncia.

IV- DO MÉRITO

No que se refere ao pleito absolutório, destaque-se que o disposto no Art. 621, I e III, CPP, resguarda o acolhimento da pretensão revisional de forma excepcional, nas hipóteses em que há nítida contradição à evidência dos autos ou prova nova da inocência do acusado, o que não é o caso dos autos.

Destaque-se a decisão de Pronúncia, que submeteu os réus a Júri Popular:

A
MATERIALIDADE encontra-se demonstrada pelo Laudo de Exame Cadavérico às fls. 38 e pelo Laudo de Exame de Local de Morte Violenta às fls. 58/67.
Com relação a A
UTORIA, verifico que os acusados, em que pese revéis, confessaram a prática criminosa quando inquiridos na esfera policial.
No entanto,
as testemunhas ouvidas em Juízo produziram com seus depoimentos indícios de autoria delituosa atribuída aos acusados
. Nesta fase da pronúncia, como citado anteriormente, para alguns autores vigora o princípio in dubio pro societate, uma vez que há mero juízo de suspeita, não de certeza. O juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados. Somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação. E, sendo assim, o entendimento predominante na doutrina e jurisprudência é de que
os réus devem ser levados a julgamento pelo Tribunal do Júri. A competência para essa análise é dos Senhores Jurados. No presente caso, inexistem hipóteses de desclassificação ou absolvição sumária. Por tais razões, entendo que os réus devem ser pronunciados.

Assim, havendo provas da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, os réus foram submetidos a Júri e, consideradas as provas produzidas, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, que, no caso, decidiu pela condenação do ora Revisionante pela prática do crime de homicídio qualificado, nos termos do Art. 121, I e IV, do CP.

Com relação ao pedido de reforma da dosimetria da pena aplicada, observa-se que foram utilizadas circunstâncias judiciais sob os seguintes fundamentos.

[...] O acusado agiu com
elevado grau de
culpabilidade
.
Seus
antecedentes
não estão maculados. Inexistem maiores registros acerca de sua
conduta social
e
personalidade
.
Os
motivos

apresentados pelo acusado em momento algum se coadunam, modificando a todo tempo sua versão e, mais ainda, buscou a todo instante fugir de sua responsabilidade.
As
circunstâncias
serão consideradas quando da análise da qualificadora, posto que o delito foi cometido de forma que impossibilitou a defesa da vítima. As
consequências extrapenais do crime
são próprias do tipo. O
comportamento da vítima
não contribuiu em nenhuma hipótese para a eclosão do evento.
Assim, estabeleço como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime a
PENA BASE de 15 (quinze) anos e 03 (três) meses de reclusão
. [...]

Observa-se que a fundamentação utilizada pelo douto magistrado
a quo
para valorar a sanção básica do recorrente trouxe elementos genéricos e próprios do tipo penal, razão pela qual redimensiono a pena ao mínimo legal de 12 (doze) anos de reclusão.

Deixo de considerar as atenuantes de
confissão espontânea e menoridade
relativa

(
ser o agente menor de 21 (
vinte e um
) anos na data do fato
),
previstas no

A
rt. 65, I e III, “d” do CP, para não incorrer em violação à Súmula nº 231, do STJ.

Por tais razões, fixo a pena definitiva em
12
(
doze
) anos de reclusão.

Mantém-se o regime inicial de cumprimento da pena fechado, nos termos do Art. 33, §2º, a, do CP.

Diante do exposto,
JULGO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
a presente Revisão Criminal, para redimensionar a pena do acusado para 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho o eminente Relator, para julgar parcialmente procedente o pedido revisional.

É como voto.